Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-47.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Recurso de Embargos de Declaração no 0001117-47.2016.8.11.0078
Embargante: BOM FUTURO AGRICOLA LTDA
Embargado: CLENI MARIA PANNEBECKER
Relator: Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO - QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
2. Observada omissão da decisão quanto aos honorários sucumbenciais, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, contra decisão monocrática exarada em sede de recurso de apelação de n. 0001117-47.2016.8.11.0078 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA”, que tramita originalmente perante a Vara Única da Comarca de Sapezal - MT.
Prolatada a decisão monocrática que consta de ID. Num. 20566998 foi conhecido o recurso e dado provimento para anular a sentença de primeiro grau de jurisdição que extinguiu o processo por ausência de título executivo.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 21734985 que há obscuridade na decisão ora embargada, já que a execução de alimentos se baseia em uma decisão liminar não mais em vigor; que a decisão embargada é contraditória no que se refere ao pedido inicial da ação de execução, admitindo que o valor devido por terceira pessoa incide sobre o valor correspondente a 4,53274112 salários mínimos e não 13,79 salários mínimos; que a decisão embargada é omissa vez que não se manifestou sobre a revogação da justiça gratuita; que é a decisão embargada é omissa posto que não se manifestou sobre ao pedido de ilegitimidade passiva da embargada.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como viciada, senão:
“(...)
Vendo esta situação, em parte, assistem razões à apelante. Não em relação ao valor de 13,79 salários mínimos que foi concedida, por decisão liminar do Relator no Recurso de Agravo de Instrumento.
Isto porque, vencido quando do julgamento do mérito do recurso aviado por CLENI MARIA PANNEBECKER, RAI 20.570/2015, os demais membros mantiveram a decisão de piso, no valor de 4,53274112 salários mínimo que, embora não transitando em julgado, para por força de ingresso de Recurso Especial e, negado este, posteriormente, com Recurso de Agravo de Instrumento, tais recursos ao STJ possuem tão somente efeito devolutivo e autorizado expressamente pelo CPC a execução destes alimentos.”
Em relação à acusação de omissão na decisão embargada quanto a imputação de ilegitimidade passiva trazida em sede de contrarrazões de apelação, de fato inexiste pronunciamento, todavia, não merece amparo em suas razões.
É cediço que a parte embargante integra o mesmo grupo econômico da empresa acionada na ação originária da execução, destarte, o brocardo não prospera.
Neste sentido:
“LEGITIMIDADE PASSIVA DE GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. 1. Em decorrência do princípio da estabilização subjetiva da demanda, que veda alteração das partes após a citação válida, não há lugar para inclusão de empresas pertencentes a grupo econômico, no polo passivo da relação processual, em fase de cumprimento de sentença. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 02631517120168090000 (TJ-GO) - Data de publicação: 17/10/2016)
LEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO GRUPO ECONÔMICO DA RÉ CONFIANÇA. ATUAÇÃO INTEGRADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DÉBITO EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível No 71006950927, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 27/07/2017). (TJ-RS - Recurso Cível 71006950927 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 01/08/2017)
Quanto ao benefício da justiça gratuita gozada pela embargada, a decisão exarada pelo juízo aquo sob ID. Num. 2334804 – analisou devidamente e deferiu a benesse diante do seu preenchimento legal nos autos, independentemente de ter sido revogada pelo magistrado de piso em sentença, uma vez que, posteriormente, teve seu resultado revertido em 2a instância.
Após as retro explanações, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, foi hábil o critério do julgador.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO EM PARTE para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =